Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702681-02.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 178 do CPC e considerando a atuação do Ministério Público na instância de origem, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora